Tribunal: STF
Processo: ARE 1489798
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Márcia Mendes Oliveira, em face do acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem assim ementado:



     “RECURSO INOMINADO - TRANSPORTE CLANDESTINO - INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO - REGULARIDADE NO IMPEDIMENTOS À CIRCULAÇÃO LANÇADOS SOBRE O VEÍCULO - NEGATIVA REGULAR DE EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 22, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    A Corte de origem assim decidiu:



    “Logo, manifesto é o impedimento para que seja aplicado a sanção de apreensão do veículo. Todavia, a meu ver, o DER-MG não está impedido de aplicar as demais penalidades previstas na Lei Estadual n. 19.445/11. Portanto, sendo válidos os autos de infração objurgados, as penalidades deles decorrentes continuam passíveis de serem realizadas pela Administração Pública, desde que dentro do prazo de prescrição administrativa e consoante o previsto no CTB”.



    De início, não se desconhece que esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 546 da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “é inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. Veja-se a ementa do paradigma: 



    “TRANSPORTE COLETIVO CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO HIGIDEZ DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” (RE 661702, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 19.5.2020)



    No presente caso, entretanto, a apreensão do veículo e o condicionamento da liberação ao pagamento de encargos deram-se não em razão de determinação de norma local, mas em atenção ao Código de Trânsito Brasileiro, que, em sua atual redação, dada pela Lei nº 13.855/2019, prevê a apreensão de veículos no caso de transporte irregular de passageiros.



    Destaque-se que a vedação ao condicionamento da cobrança de tributos e multas devidas pelo infrator não se estende a despesas de estada e remoção, cuja exigência, como condição para liberação do veículo apreendido, não ofende o direito de propriedade, porque não tem como escopo o adimplemento daquelas senão o ressarcimento dos custos de serviço público, sob pena de enriquecimento sem causa do particular. Ressalte-se que, muitas vezes, o serviço de remoção e depósito é terceirizado. Se o particular não pagar, ou a empresa terceirizada ficará com o prejuízo, ou o Poder público terá que arcar com os custos. 



    Nesse cenário, ante a ausência de identidade entre o recurso paradigma e o caso dos autos, inaplicável a tese firmada no Tema 546 da repercussão geral.



    Noutro giro, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou pela constitucionalidade de dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro (arts. 124, VIII, 128 e 131, § 2º) que condicionam a expedição de certificado de licenciamento anual ao pagamento de débitos relativos a tributos, encargos e multas vinculadas ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas. Veja-se:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO A DIVERSOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CTB. PREJUDICIALIDADE DA ANÁLISE QUANTO AO ART. 288, § 2°; IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM RELAÇÃO AOS ARTS. 124, VIII; 128 E 131, § 2°. APLICAÇÃO DE INTEPRETAÇÃO CONFORME AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 161: IMPOSSIBILIDADE DE ESTABELECIMENTO DE SANÇÃO POR PARTE DO CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO - CONTRAN. CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL: INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “OU RESOLUÇÕES DO CONTRAN” CONSTANTE DO CAPUT DO ART. 161. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. I – O § 2° do art. 288 do CTB foi revogado pela Lei 12.249/2010. II – Não há qualquer inconstitucionalidade quanto aos arts. 124, inciso VIII; 128; 131, § 2º. III - É inconstitucional o estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN. Ação julgada procedente quanto ao parágrafo único do art. 161. IV – A expressão “ou das resoluções do CONTRAN” constante do caput do art. 161 contraria o princípio da reserva legal. V – Ação julgada parcialmente procedente.” (ADI 2998, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão: Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 01.10.2020)



    O acórdão recorrido não desbordou do entendimento acima exposto.



    Constata-se, ademais, que a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável (Código de Trânsito Brasileiro), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEIS DISTRITAIS 239/92 e 953/95. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 (alterada pela Lei 953/95) e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (RE 1334779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.09.2022)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Transporte irregular de passageiros. Nulidade de auto de infração de trânsito. Repercussão geral reconhecida no RE nº 661.702/DF-RG. Constitucionalidade do art. 28 da Lei Distrital nº 239/1992. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Nos autos do RE nº 661.702/DF-RG, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 10/3/21, com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese: “[s]urge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. 2. Na hipótese em disputa nos autos, é inviável chegar-se a conclusão diversa daquela da instância de origem, para o acolhimento da pretensão deduzida pelo recorrente, sem detida análise dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional utilizada na fundamentação do acórdão recorrido. 3. Como se sabe, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local (Súmula nº 280/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.’ (ARE 714319 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 15.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente